Tribunal: TJDFT
Processo: 0737680-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737680-94.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GAMA SAUDE LTDA, L. O. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: ANGELICA OLIVEIRA SILVA LIMA EMBARGADO: L. O. S. L., GAMA SAUDE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ANGELICA OLIVEIRA SILVA LIMA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela parte contrária, objetivando efeitos infringentes. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator